Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705247-08.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRENO RICARDO FERREIRA CUTRIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA FACA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO E POTENCIAL LESIVOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, além do reconhecimento realizado pela vítima e pela testemunha ocular, seus depoimentos na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha policial, demonstram que, logo após a subtração, houve a perseguição e abordagem do segundo apelante ainda com a faca utilizada na empreitada criminosa, bem como a localização do objeto do delito na posse do primeiro apelante, o que é prova suficiente da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca por ambos os réus, afastando-se, pois, o pleito absolutório. 2. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime. 3. A realização de perícia na faca utilizada no delito de roubo é desnecessária para configurar a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sobretudo quando os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para atestar o seu emprego, bem como seu potencial lesivo e intimidador. Além disso, a característica perfurante e/ou cortante é inerente ao tipo e à natureza do objeto. 4. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e VII (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca) à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, para o primeiro apelante, bem como à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, para o segundo apelante. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir nos autos elementos suficientes para comprovar a autoria do delito que lhe foi imputado. Afirma que o decreto condenatório foi baseado tão somente na palavra do corréu. Requer sua absolvição, invocando a aplicação do princípio in dubio pro reo. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 59 do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, o conjunto probatório formado nos autos é suficiente para comprovar que os apelantes Breno Ricardo e Wesley, subtraíram a bicicleta da vítima Jessé mediante grave ameaça exercida pelo emprego de faca, não havendo como prosperar o pleito absolutório", decorreu da análise do conjunto fático-probatório” (ID 0705247), e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023